Tribunal: STF
Processo: AI 375098
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Sendo a tempestividade do recurso extraordinário
pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo
necessário que exista no traslado a peça que possibilite essa
aferição, que compete a esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
        - Por fim, a jurisprudência desta Corte já se firmou no
sentido de que a formação integral do traslado deve processar-se
perante o Tribunal "a quo" no prazo da interposição do agravo de
instrumento, não se admitindo sequer sua juntada posterior perante
este Tribunal.
         Agravo a que se nega provimento.